Tribunal: TJBA
Processo: 8015371-23.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015371-23.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RICARDO ALEXANDER DE JESUS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.001 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. O presente recurso foi interposto contra o despacho que determinou a intimação do Agravante para comprovar o preenchimento dos pressupostos da gratuidade de justiça pleiteada no bojo de ação mandamental. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível o conhecimento de recurso interposto contra despacho sem carga decisória, à luz do disposto no art. 1.001 do CPC/2015. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.001 do CPC/2015, é inadmissível recurso contra despachos de mero expediente, que não produzem efeito decisório. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma o entendimento de que despachos sem conteúdo decisório não são passíveis de recurso (RCD no AREsp 1120311/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018). 5. A jurisprudência deste Tribunal também corrobora tal entendimento, afastando o conhecimento de recursos interpostos contra despachos de mero expediente. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não conhecido, por ser manifestamente inadmissível. Tese de julgamento: "1. Não é cabível recurso contra despachos de mero expediente, nos termos do art. 1.001 do CPC/2015." "2. O recurso interposto contra ato irrecorrível deve ser rejeitado liminarmente, conforme art. 932, III, do CPC/2015." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.001; art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no AREsp 1120311/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 25/10/2018; TJ-BA, AGV 80118558720218050000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, julgado em 02/09/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Interno nº 8015371-23.2018.8.05.0000, em que figura como Agravante RICARDO ALEXANDER DE JESUS, e, como Agravado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA